Tribunal: TJDFT
Processo: 0730115-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0730115-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON DE FREITAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE WILSON DE FREITAS, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da Vara Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação no 0705129-62.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor ou réu, ora agravante (id 133574330). Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade, coligindo aos autos a última declaração de imposto de renda. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora